Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707684-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA EMBARGADO: DILAN AGUIAR PONTES D E S P A C H O Tratam-se de embargos de declaração em face do acórdão no 1292205 acostado, ao ID 20759266, cuja ementa transcrevo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. 1. Não verificada a omissão, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15. 2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime. MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA opõe embargos de declaração sustentando, em síntese, que entre o protocolo dos Embargos Aclaratórios supracitados e a publicação da sua decisão, foi ajuizada Ação Rescisória pela embargante na qual postulou a suspensão da presente demanda até julgamento final da ação rescisória, tendo sido ela deferida. Dessa forma, necessária a interposição de novos Embargos de Declaração para afastar e eliminar qualquer contradição ou omissão entre a r. decisão proferida na presente demanda (0707684- 96.2019.8.07.0001 com a Ação Rescisória (0743091-35.2020.8.07.0000, doc. 1) em trâmite perante a Segunda Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e daí o cabimento dos presentes Embargos consoante disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Em despacho anterior (ID 21927273), determinei à parte embargada a manifestação acerca do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, no prazo de 05 dias. No entanto, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte embargada, referente ao despacho de ID no 21927273. O embargante manifestou-se novamente, petição ID 23902765, requerendo a juntada do acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória para rescindir o título executivo ora discutido no tópico relativo à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Sendo assim, afirma que o embargado/exequente não possui mais título executivo judicial para cobrança dos honorários advocatícios em questão, postula o prosseguimento do feito para que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração com efeito modificativo para negar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente o pedido de pagamento de honorários advocatícios postulado pelo embargado/apelante. Em atenção ao princípio da boa-fé processual, abro novamente o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação dos Embargados, tendo em vista a juntada do acórdão no1320077 e o pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, in verbis: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Intime-se. Publique-se Brasília, 10 de março de 2021 11:24:50. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador